Tribunal: TJMT
Processo: 1011944-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011944-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), KELLEN FREITAS OLIVEIRA - CPF: 016.070.671-88 (AGRAVADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - CONCURSO PÚBLICO -

PROVA DE TÍTULOS - CONVOCAÇÃO CONCOMITANTE DE CANDIDATOS COTISTAS CLASSIFICADOS NA AMPLA CONCORRÊNCIA E NAS VAGAS RESERVADAS - IMPOSSIBILIDADE - OS PERCENTUAIS DE RESERVA DE VAGAS VALEM PARA TODAS AS FASES DO CONCURSO (ADC N. 41/DF) - EXCLUSÃO DA LISTA RESERVADA - DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A
reserva de vagas para candidatos negros e pardos precisa ser aplicada em todas as fases do concurso público”
(ADC 41/DF).

Os candidatos cotistas que já se encontram classificados na relação da ampla concorrência não devem ser computados para efeitos de convocação para a prova de títulos dentro da reserva para cotistas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu a liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 1013393-66.2023.8.11.0041 impetrado por KELLEN FREITAS OLIVEIRA

contra ato do Presidente da Comissão da Banca Examinadora do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC e do Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá, para
- verbis: “para

DETERMINAR

à autoridade coatora a imediata
retificação da lista de 4 convocados reservados (negros e índios) para fase de títulos, relativa ao cargo de “especialista em saúde - desenvolvimento de recursos humanos na saúde
”, computando tal número de vagas dentre os classificados reservados excluindo-se aqueles que foram convocados dentro do número de vagas destinado a ampla concorrência, em cumprimento ao item 5.2.13 do Edital”.

Em suas razões,

o recorrente sustenta que a decisão atacada não observou a sequência e o momento correto de aplicação das regras do edital, e alterou as mesmas, anulando a possibilidade de que cotistas em específico concorram em ambas as listas,

gerando diferenciação entre os candidatos e infringindo/tirando eficiência das normas editalícias, o que ocasionará a alteração de resultados com a aprovação da parte agravada a qual não atingiu pontuação mínima para passar para a prova de títulos e prejuízo a outros candidatos que foram aprovados em ambas as listas.

Expõe que a agravada levou o juízo a erro, citando apenas cláusulas esparsas do edital, sem pontuar onde estaria a inobservância do mesmo, viés em que afirma necessário a leitura não apenas das cláusulas 5.2.13 e 9.2.1., mas todo o seu conjunto, para concluir que os candidatos negros e índios habilitados na prova objetiva até a 32a posição seriam chamados para a prova de títulos, de forma independente ainda que o candidato conste como classificado nas três listas.

No caso, o agravado não atingiu pontuação necessária para ser convocado para a prova de títulos, já que restou classificado na 37a posição da listagem de negros e índios e 261a da ampla concorrência.

Assevera que o item 5.2.13 do Edital, deve ser observado pelo órgão contratante no momento da nomeação, e não para a convocação na prova títulos, conforme alega a candidata. Aduz, ainda, de cerceamento de defesa e ofensa ao critério isonômico, porque, com a concessão da liminar, houve direcionamento a agravada e aos candidatos excluídos que tiveram suprimido seu direito de figurar em ambas as listas, gerando nulidade dos itens 5.2.11 e 5.2.13, para estes candidatos.

Nesses termos, aqui abreviados, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, provimento para reformar a decisão liminar.

Indeferiu-se o pedido de efeito suspensivo (id. 170219678).

Sem contrarrazões (id. 173547655).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Dr.a Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo parcial provimento do recurso, para que a decisão “
seja parcialmente reformada, especialmente na parte em que excluiu da listagem específica de negros e índios os candidatos que foram convocados dentro do número de vagas destinado a ampla concorrência” (id. 177185666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência é contra liminar concedida em mandado de segurança para retificar a lista de convocação de candidatos cotistas (negros e índios) para a fase de títulos do Concurso Público para Vagas e Formação de Cadastro Reserva da Prefeitura Municipal de Cuiabá, regido pelo Edital n. 001/2022, para determinar o cômputo aos candidatos cotistas do número de vagas dos cotistas convocados na ampla concorrência.

O cerne da ação originária, em suma, é de que os candidatos cotistas convocados na ampla concorrência foram igualmente incluídos na convocação específica destinada à cotistas, com isso ocasionando prejuízo traduzido em convocação menor para estes, como é o caso da agravada.

Considerando o caráter exauriente conferido ao exame do pedido de efeito suspensivo, cujos fundamentos são suficientes ao julgamento da questão de fundo do presente recurso,
transcrevo seus termos, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“A insurgência, é no sentido de que o item 5.2.13 do Edital, deve ser observado pelo órgão contratante no momento da nomeação, e não para a convocação na prova títulos.

Sobre o tema, o Edital definiu o seguinte:

“ [...]

4.3. A Prova de Títulos será realizada de acordo com o item 9.2 deste Edital.

[...]

5.2 DAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E ÍNDIOS

5.2.1. Fica assegurada reserva de vagas neste Concurso Público, na proporção de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas aos candidatos Negros e Índios, em obediência ao disposto na
Lei Municipal no 5.842, de 30 de julho de 2014.

5.2.10. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos negros e índios participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao horário, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação e habilitação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência do Concurso Público.

5.2.11. O candidato negro concorrerá concomitantemente às vagas a ele reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua ordem de classificação no Concurso Público.

5.2.12. O candidato negro e índio, se classificado na forma deste Edital, terá seu nome constante da lista específica de candidatos negros e índios, por cargo, além de figurar na lista de ampla concorrência, caso tenha obtido pontuação/classificação necessária para tanto.

5.2.13. O candidato negro e índio aprovado dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não será computado para efeito de preenchimento das vagas reservadas a candidatos negros e índios.

5.2.14. Em caso de desistência do candidato classificado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato posteriormente classificado da mesma lista preferencial.

5.2.15. Não havendo candidatos classificados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos candidatos da ampla concorrência, com estrita observância da ordem de classificação.

[...]

9.2. DA PROVA DE TÍTULOS

9.2.1. Os candidatos HABILITADOS na Prova Objetiva e que estejam classificados dentro do limite, conforme o quadro abaixo, mais os empates na última posição de classificação, quando houver, serão convocados para a Prova de Títulos de caráter classificatório.

Cargo: Especialista em Saúde, Ocupação Desenvolvimento de Recursos Humanos na Saúde.

Até a posição de classificação:

Ampla Concorrência: 16

Pessoas com Deficiência: 4

Negros e Índios:

4

9.2.1.1. Para efeito de convocação da Prova de Títulos, a classificação será determinada pelas listas de Ampla Concorrência, Negros/Índios e Pessoas com Deficiência, de forma independente, ainda que o candidato conste classificado nas 3 (três) listas.

9.2.2. Os candidatos que não forem CONVOCADOS, nos termos do item 9.2.1 estarão automaticamente ELIMINADOS do Concurso Público.

[...]

12. DO RESULTADO FINAL

12.1. Será considerado aprovado neste Concurso Público o candidato que obtiver a pontuação e os critérios mínimos exigidos para aprovação, nos termos deste Edital.

[...]

12.5. O resultado final deste Concurso Público será feito em 03 (três) listas, observado o cargo/ocupação, a saber:

a) resultado final, ampla concorrência de todos os candidatos aprovados, incluindo os candidatos nas condições de pessoa com deficiência e negros/índios;

b) resultado final dos candidatos aprovados nas condições de deficiente;

c) resultado final dos candidatos aprovados nas condições de negros e índios.”

A despeito de o item. 5.2.13 referir ao candidato “aprovado”, expressão que remete ao resultado final do certame (item 12.1), a leitura sistematizada do edital e da legislação de regência, observada a finalidade pública inclusiva do sistema de cotas, é de que a
reserva de vagas para candidatos negros e pardos precisa ser aplicada em todas as fases do concurso público, uma vez que
“a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura)
”, consoante decidiu o STF no julgamento da ADC n. 41/DF, relator Ministro Luís Roberto Barroso, publicado no DJE em 17 de agosto de 2017.

Desse modo, os candidatos inscritos na condição de negros ou índios que estão dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência devem concorrer em ambas às listas, porém não são computados na base de cálculo do sistema de quotas, para que os candidatos remanescentes desta lista de vagas reservadas sejam incluídos.

Assim,
com a classificação dos 04 (quatro)

candidatos quotistas que obtiveram nota suficiente para participar da prova de títulos dentro do número de vagas da ampla concorrência, mais candidatos da lista de cotistas que positivaram pontuação na forma do item 9.1.3 alíneas “a” e “b”, deveriam ser incluídos para efeito do preenchimento das vagas reservadas,
segundo a ordem decrescente
,

até o quantitativo estabelecido no subitem 9.2.1.
(grifei)

No que se refere a falta de integração do polo passivo pelos candidatos excluídos, não restou demonstrado como os cotistas que encabeçam a lista da ampla concorrência seriam prejudicados pela inclusão do agravado na lista de cotas, onde figura em menor classificação.

Nessa direção, coerente com o precedente obrigatório em referência (art. 927, I, CPC), não exsurgem indícios bastantes da probabilidade de provimento do recurso”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS OU PARDAS - CÔMPUTO DOS CANDIDATOS NEGROS APROVADOS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA NA LISTA DE VAGAS RESERVADAS - IMPOSSIBILIDADE - ART. 3o, §1o, DA LEI ESTADUAL N.o 10.816/2019 - ADC 41/STF -APLICAÇÃO DO PERCENTUAL EM TODAS AS FASES DO CERTAME.

1. De acordo com o art. 3o, §1o, da Lei Estadual n.o 10.816/2019 e item 8.8 do Edital, os candidatos cotistas que já se encontram classificados na relação da ampla concorrência não devem ser computados para efeitos de correção da prova discursiva dentro da reserva de cotas para candidatos negros.

2. No julgamento da ADC n.o 41, a Suprema Corte declarou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais em concursos públicos, determinando que o percentual mínimo seja observado em todas as fases do certame.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída.

(N.U 1022883-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)”

No tocante ao judicioso parecer, pela parcial reforma da decisão na parte em que excluiu da listagem específica de negros e índios os candidatos convocados dentro do número de vagas destinado a ampla concorrência, de fato, convém esclarecer o aparente equívoco na transmissão ideias. Efetivamente, a compreensão é de que os candidatos cotistas que já
se encontram classificados na relação da ampla concorrência não devem ser computados para efeitos de convocação para a prova de títulos dentro da reserva de vaga para candidatos também cotistas, sem que isso implique em exclusão daqueles em relação aos percentuais reservados.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando em parte a decisão agravada, manter na respectiva na lista os candidatos cotistas convocados na ampla concorrência, sem o cômputo para o efeito de convocação para a prova de títulos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024